Tribunal: TJSP
Processo: 1503699-12.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Emolumentos dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que mesmo intimada a exequente deixou de dar andamento ao processo (art. 485, III, § 1o, do CPC/2015). Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Emolumentos dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que mesmo intimada a exequente deixou de dar andamento ao processo (art. 485, III, § 1o, do CPC/2015). Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o do CPC/15. Sentença, contudo, que foi proferida antes do decurso do prazo para saneamento, observada a contagem em dobro dos prazos para a advocacia pública. Abandono não configurado. Impossibilidade, contudo, de prosseguimento da execução. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permite ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não aponta, sequer genericamente, a fundamentação legal das obrigações principais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, IV e § 3o, do CPC/2015) que se mostra de rigor. Recurso prejudicado. Execução extinta.